Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701592-80.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SAMARA DA COSTA GONÇALVES LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO. CESARIANA. PACIENTE ALÉRGICO. EXPOSIÇÃO AO AGENTE. CHOQUE ANAFILÁTICO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. EVENTO QUE NÃO DEIXOU SEQUELAS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. O Juiz é o destinatário da prova e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade a disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC. Nesse contexto, o magistrado pode indeferir as provas que julgar impertinentes, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa. 2. A sentença abordou os aspectos que o juiz reputou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância não significa ausência ou deficiência de fundamentação. 3. O ente federativo responde de forma objetiva nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Dessa forma, basta ao terceiro prejudicado demonstrar unicamente a ação ou omissão, o resultado e o nexo de causalidade, afastando-se qualquer discussão sobre culpa ou dolo do agente, uma vez que a responsabilidade em destaque possui natureza objetiva. 4. A alegada conduta inadequada da equipe médica que realizou o procedimento cirúrgico, bem como o nexo de causalidade na eclosão do evento não foram devidamente demonstrados. Não obstante a gravidade da situação que foi vivenciada pela autora, não é devida a compensação por danos morais, até porque foi devidamente atendida e prontamente restabelecida a sua saúde, sem qualquer sequela física ou estética, conforme apurou a prova técnica, nem psicológica, porque não demonstrada. 5. Deu-se provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento do direito à indenização pelos danos morais causados pelo ente estatal em decorrência do choque anafilático por ela sofrido em seu parto por uso de produto tido como alérgico. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso X e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, no que tange à responsabilização civil objetiva na conduta do ente distrital. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480 (ID 43518723 e ID 43518724 - Pág. 2). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal (reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, inciso X e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, o apelo extraordinário igualmente não deve subir, pois acolher a tese recursal relativa à responsabilização do ente distrital no tratamento médico dado à recorrente demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1339122 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480 (ID 43518723 e ID 43518724 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030